Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700098-85.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: KAREN BATISTA DA SILVA EMBARGADO: J. M. B. D E S P A C H O Vistos etc. Em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, manifeste-se a requerida a respeito da petição e documentos acostados pelo autor aos IDs 49692514 e 49692515, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator